Tribunal: TJPA
Processo: 0800116-71.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800116-71.2018.8.14.0035

APELANTE: ANTONIO RICARDO FERREIRA RIBEIRO

APELADO: RICARDO PINTO RIBEIRO, EMILY PINTO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O alimentante que pleiteia a redução liminar do pensionamento, em ação revisional de alimentos, deve fundamentar seu pedido com provas da modificação do binômio necessidade e possibilidade.

2 - Não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante a ausência de elementos robustos, quanto à modificação na capacidade financeira do alimentante, não se justifica a reforma da sentença de Primeiro Grau para a redução do encargo alimentar.

3 – Honorários recursais: Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 15% (quinze) por cento, devidos aos patronos dos réus/apelados, para 17% (dezessete) por cento do valor atualizado da causa, continuando suspensa a exigibilidade por 05 anos em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem.

4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada na sua integralidade, recurso de apelação conhecido e
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ÓBIDOS-PA.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800116-71.2018.8.14.0035

APELANTE: A. R. F. R.

APELADOS: R. P. R. e E. P. R. representados por C. N. P.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 5327668), interposto por A. R. F. R., insatisfeito com a r. sentença (Id. 23353572), prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Óbidos-Pa., na
Ação de Revisional de Alimentos
, movida em face dos requeridos R. P. R. e E. P. R. representados por C. N. P, que julgou improcedente o pleito autoral (ação revisional), e deu parcial provimento a
Reconvenção
(pedido/contraposto), manejada pelos requeridos/alimentados ora apelados, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Condenou o autor em custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, porém suspendeu a exigibilidade por 5 (cinco) anos por deferir-lhe a justiça gratuita; e, também, ao pagamento de multa de R$1.000,00 (mil reais), por litigância de má-fé, a ser revestida à parte requerida, em razão de ter exposto os fatos em desconformidade com a verdade, e por afirmar que sua genitora é sua dependente financeira.

Com relação à RECONVENÇÃO, JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado por seus filhos R. P. R. e E. P. R em desfavor do paterno A. R. F. R, pelo que fixou a pensão alimentícia mensal para cada filho no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo nacional, corrigido anualmente de acordo com o mesmo índice, a ser descontado na folha de pagamento do reconvindo junto à empresa ALCOA em Juruti/Pa., devendo ser depositado na conta bancária de titularidade da genitora dos alimentandos, cujo valor retroage à data da citação.

Em seguida, determinou que a pensão incidirá no 13º salário e no terço de férias, fixou o 5º dia útil como vencimento da obrigação. Determinou ainda a expedição de ofício a empresa ALCOA em Juruti-Pa., para que proceda, imediatamente, os descontos da pensão alimentícia, e mais, havendo recurso, deverá a parte recorrida oferecer contrarrazões, e, após, serem remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Inconformado com a decisão desfavorável aos seus interesses, na qual pretendia o autor A. R. F. R. (paterno/alimentante), reduzir os alimentos pagos aos seus filhos ao equivalente a 10% (dez) do salário mínimo para cada filho,
apelou
(Id. 5327673):

Aduziu ser necessária a reforma da decisão ora atacada, haja vista que não conseguirá suportar o encargo de pagar os 50% (cinquenta) por cento do salário mínimo, a título de alimentos aos seus filhos.

Sustentou que embora tenha mudado de emprego, na empresa atual percebe salário inferior ao da empresa que laborava, motivos pelo qual requer a reforma da sentença, considerando que o requerente não tem condições de pagar o valor arbitrado na decisão recorrida.

Com relação à condenação por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, alegou que suas afirmativas são verídicas, pois ajuda seus genitores, os quais constam como seus dependentes perante a empresa em que trabalha, e no seu plano de saúde.

Asseverou o apelante, que precisou fazer vários empréstimos bancários para custear a sua especialização, em razão da função que ocupa em seu trabalho. E, portanto, a condenação por litigância de má-fé, em razão das suas declarações, não merece prosperar.

Citando legislação e jurisprudência, finalizou requerendo o provimento do recurso, reduzindo a pensão alimentícia para 10% (dez por cento) do salário mínimo a cada filho, bem como a isenção ou diminuição do valor da multa por litigância de má-fé.

Nas
contrarrazões ao recurso
(Id. 5327695), ofertadas pelos apelados, aduziram que o apelante subestima a inteligência do Juízo de 1º Grau, ao afirmar categoricamente que suas condições financeiras mudaram. Entretanto, deixou de juntar qualquer prova de que isto ocorreu, ou que tem quaisquer outras despesas sob sua responsabilidade.

Afirmaram, que na verdade o que mais incomoda, é saber que um pai coloca seus interesses à frente de seus próprios filhos, achando que é possível alimentá-los, oferecendo um pouco mais de R$ 100,00 (cem reais) mensais, e tenta mudar a realidade com documentos que não trazem verossimilhança ao caso concreto.

Asseveraram que o alimentante/apelante, usando de artifícios, tenta criar um contexto cheio de inverdades e sem nenhuma prova, que afetam profundamente os direitos dos requeridos. Tanto é assim, que acabou sendo condenado por litigância de má-fé, por faltar com a verdade, ao informar sem provas, que fez empréstimo para custear tratamento da saúde de sua mãe, omitindo que a sua genitora, senhora MARIA EUNICE FERREIRA RIBEIRO tem renda própria, superior à dele, pois é servidora pública estadual aposentada, conforme extrato de pagamentos dos inativos do Estado do Pará, obtido no sítio www.transparencia.pa.gov.br, e juntados aos autos.

Ressaltou que o apelante se perde em alegações inverídicas, vagas e contraditórias, sem a menor força probante. De forma que, o recurso deve ser desprovido.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

Por sua vez o Ministério Público, manifestou-se (Id. 5619326), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao pontuar que na hipótese:
“
observa-se dos autos, o apelante em nenhum momento juntou aos autos contracheques ou demonstrativos de pagamento atuais, capazes de substanciar suas alegações de diminuição na renda, tendo juntado apenas documentos datados dos anos de 2016 e 2017 (Id nº 5327620 - Págs. 3/8), de forma que não restou comprovada a modificação de sua capacidade financeira
.
”

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

Belém-Pa, 31 de janeiro 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso porque tempestivo e adequado.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de reforma da sentença prolatada pelo juízo a quo.

O apelante busca a redução dos alimentos fixados pelo juízo, sob o argumento de não poder arcar com o valor fixado na sentença, por estar sem condições econômico-financeira de pagar a pensão alimentícia no patamar imposto.

É pacífico o entendimento de que, para se proceder à redução do encargo alimentício, é mister a prova de modificação nas condições econômicas do alimentante ou do alimentando; além do que, o magistrado singular tem a obrigação de agir com cautela, uma vez que, na hipótese, os alimentandos são crianças, cuja necessidade é presumida.

A lei não dispõe de critérios objetivos para a fixação, apenas conduz para a busca de um ideal que possa harmonizar os dois elementos: necessidade e possibilidade. A necessidade é presumível, especialmente por se tratar de duas crianças que desde o seu nascimento, possui diversas necessidades, a serem cobertas com a pensão alimentícia, como os alimentos, saúde, vestuário e lazer.

Já a capacidade econômico-financeira do provedor, por sua vez, não se presume,
deve ser provada
.

Com relação à prova, cabe frisar que não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, mas é necessário prova precisa, isto é, deve haver indicações plausíveis, consistentes, das informações e alegações declinadas. Enfim, é cediço que incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer.

Na distribuição do ônus da prova, cada parte envolvida na demanda deve trazer a prestação jurisdicional invocada, os pressupostos fáticos do direito, colacionando aos autos, documentos a comprovar as suas alegações, o que,
in casu
, não ocorreu. Pelo contrário o pai alimentante/recorrente, tentou de todas as formas sonegar a verdade com argumentos e documentos que não condizem com a verdade.

A propósito, nesse sentido, e para evitar desnecessária tautologia, peço vênia, para transcrever trecho do bem lançado parecer ministerial, o qual examinou amiúde a matéria em discussão, evitando, dessa forma, a repetição de fundamentos, e em homenagem ao trabalho da ilustre Procuradora de Justiça, TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA, 3ª Procuradora de Justiça Cível, em exercício, razão pela qual adoto tais parâmetros como razão de decidir.

Consignou a representante ministerial:

“Ademais, entendo que não prospera a argumentação de dependência econômica da Sra. Maria Eunice Ferreira Ribeiro em relação ao apelante.

Ora, todos os documentos acostados aos autos pelo apelante pecam por sua extemporaneidade, incapazes de comprovar gastos atuais com a enfermidade de sua genitora. Ainda, conforme argumentado pelo próprio apelante, os supostos gastos são suportados, primeiro, pela renda pessoal da enferma (Id nº 5327644), e, depois, por todos os seus filhos conjuntamente, de forma que não se pode presumir dispêndio exorbitante e regular que justifique a diminuição do valor dos alimentos de seus próprios filhos.

Isto posto, analisando a sentença vergastada, é possível aferir que o Juízo
a quo
se atentou ao trinômio alimentar proporcionalidade-possibilidade-necessidade possibilitando ao alimentante o pagamento da pensão alimentícia sem comprometer o seu próprio sustento e sem acarretar desamparo aos alimentandos.

Na confluência do exposto, esta Procuradoria de Justiça Cível, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178 do CPC, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, para que se mantenha integralmente a sentença vergastada.”

Sobre o assunto, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery – In,
Código de processo cível comentado e legislação extravagante.
7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 723).

"O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição da parte".

Ainda sobre o ônus da prova assim se manifesta Ernane Fidélis dos Santos:

"A regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova". ("Manual de Direito Processual Civil". 4ª ed., Ed. Saraiva, 1.996, v. I, p. 396).

Não há nos autos dados que permitam ao julgador o conhecimento da real situação financeira do apelante, cujo ônus dessa prova lhe é imposto, como bem frisou o Juízo prolator da r. sentença, ao dispor que:

“...que as alegações do autor não justificam a pretensão revisional. Explico. Não há nos autos qualquer fato novo a justificar a modificação da decisão anterior que fixou a pensão alimentícia.

Isto é, no decurso do tempo, desde a fixação da pensão, não foram provadas modificações fáticas que ensejem na piora significativa da situação financeira da parte demandante.

Assim, não reputo provada nenhuma situação desfavorável à parte demandante que justifique o pleito de redução.

Suas alegações de que constituiu NOVA família após a fixação da pensão em 2014 não é verdadeira, na medida em que sua união estável atual já havia sido constituída desde 16 de dezembro 2013, conforme documentos por ele mesmo juntado no ID 5330615.

O autor falta com a verdade ao afirmar que sua genitora é sua dependente financeira, uma vez que restou comprovado nos autos que possui independência financeira, conforme documento juntado no ID n. 6291597/ 6291598, recebendo remuneração líquida de R$3.064,78, o que me afigura que o autor não expôs os fatos conforme a verdade, sendo, portanto, litigante de má-fé.

Não se verifica, portanto, os pressupostos da modificação da situação financeira, seja da parte autora, para pior, seja da parte requerida, para melhor, apta a justificar a redução do pensionamento”.

A propósito, sobre o assunto, o art.
1.699
do
Novo Código Civil
é bem claro quando diz que:
“
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
”

Dos autos não vislumbro a mudança na situação financeira do apelante que possa ensejar a presente revisional.

Neste sentido, leciona Yussef Said Cahali:

"Para que seja acolhido o pedido de revisão, deve ser provada a modificação das condições econômicas."
(Dos Alimentos, Editora Revista dos Tribunais, 6ª edição, Pág.689).

A recentíssima jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, demonstram que reiteradamente, tem julgado no sentido de que na revisão de alimentos deve ficar demonstrada de forma robusta e inconteste, a mudança na fortuna de quem os supre, ou na de quem os recebe, prevista no
Código Civil
. Vejamos alguns julgados:

“ALIMENTOS – Revisão – Pretensão à redução do valor anteriormente fixado – Descabimento – Ausência de demonstração da alteração da capacidade financeira do alimentante – Observância ao binômio necessidade/possibilidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10279774620208260002 SP 1027977-46.2020.8.26.0002, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 09/09/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/
2021
).

” APELAÇÃO. Ação revisional de alimentos. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Regra do artigo 1.699 do Código Civil. Modificação das condições econômicas como condição para a revisão e majoração dos alimentos. Ausência de provas de mudança fática como condição para a revisão da obrigação. Necessidade do alimentando. Filho menor. Necessidades crescentes e presumidas. Possibilidade do alimentante. Manutenção do encargo. Obrigação inalterada em incentivo à paternidade responsável. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10083215820208260405 SP 1008321-58.2020.8.26.0405, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 10/09/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/
2021
).

É de se reconhecer, assim, que as condições econômicas do alimentante e as necessidades dos alimentandos foram bem analisadas na sentença. O conjunto probatório não permite que se cogite de solução diversa da adotada no ato sentencial. Nada há, pois, a ser alterado.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 15% (quinze) por cento devidos aos patronos dos réus/apelados, para 17% (dezessete) por cento, do valor atualizado da causa, devendo continuar suspensa a exigibilidade por 5 (cinco) anos, em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem.

Assim, sopesando-se as circunstâncias fáticas do presente caso, e mais o que dos autos consta, não há como albergar a insurgência recursal, de forma que conheço do recurso e
nego provimento
, mantendo a integralidade o ato sentencial.

Este é o meu voto.

Belém (Pa), 31 de janeiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 31/01/2022